Tribunal: TCU
Processo: 004.268/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3135/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 004.268/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Antonio Carlos Alves da Silva (CPF XXX.088.571-XX); Carla Marcia Costa Rodrigues (CPF XXX.386.205-XX); Joao Gomes de Souza (CPF XXX.997.771-XX); Joao Nonato da Silva (CPF XXX.155.381-XX); Luciene Moreira Santana (CPF XXX.345.991-XX); Luis Cruz Morais da Silva (CPF XXX.006.601-XX); Manoel Miranda Costa (CPF XXX.847.581-XX); Margareth Gomes de Sousa (CPF XXX.477.711-XX); Maria Dalva dos Santos Lopes Cardoso (CPF XXX.587.381-XX) e Maria das Gracas Pereira dos Santos (CPF XXX.265.931-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Saúde (vinculador). 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.